Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0715546-14.2025.8.07.0000 PACIENTE: ELENA ALEKSANDROVNA VASETSKAIA IMPETRANTE: AMANDA FARIAS DA ROCHA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada AMANDA FARIAS DA ROCHA SILVA em favor de ELENA ALEKSANDROVNA VASETSKAIA, denunciada pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), por duas vezes, pois teria dado causa à instauração de inquéritos policiais contra seu ex-marido, imputando-lhe crimes dos quais supostamente sabia ser ele inocente. Em suas razões, a impetrante narra que o primeiro fato imputado à paciente teria ocorrido em 2019, em Brasília, quando registrou agressões sofridas pelo ex-marido enquanto estava grávida. Ele foi absolvido após mudança no depoimento da ora paciente. O segundo fato teria ocorrido em 2021, no Rio de Janeiro, quando registrou injúria e ameaça sofridas, oportunidade em que foram deferidas medidas protetivas, as quais foram, posteriormente, revogadas. Informa que, mesmo sem a oitiva da paciente na fase inquisitorial, o Ministério Público apresentou a denúncia, que foi recebida pelo Juízo, apesar de evidente ausência de justa causa para imputação do crime de denunciação caluniosa. Afirma que há cerceamento de defesa, porque a paciente não teve acesso ao inquérito policial e não foi devidamente intimada para oitiva, o que comprometeu seu direito de defesa. Suscita também incompetência do Juízo e excesso de acusação, porque a denúncia inclui fatos ocorridos fora da jurisdição do Juízo de Brasília, violando as regras de competência, e mesmo assim a denúncia foi recebida. No mais, alega ausência de justa causa, porque a denúncia não apresenta o conjunto mínimo de provas necessários para sustentar a acusação. Registra que a paciente é a vítima de violência familiar contra a mulher, e cuja situação de vulnerabilidade comprometeu a apuração dos fatos. Faz referência aos dois fatos tidos por delituosos, ressaltando que, no primeiro, a então vítima se retratou, e não há conclusão lógica de que o crime não teria de fato ocorrido. No segundo caso no Rio de Janeiro, a extinção da medida protetiva se deu em razão da ausência de procedimento criminal, que também não exclui, por si, a efetiva existência de um crime. Conclui narrando que “não resta a menor substância fática, capaz de sustentar a denúncia, considerando inclusive a ausência expressa de qualquer investigação sobre os fatos ventilados, não passando de mera manipulação de informações, com a finalidade de punir a Paciente, considerando a relação bélica entre o ex-casal.” (id 71006053) Busca, assim, o trancamento da ação penal, por ser excessiva e carecer de justa causa, causando constrangimento ilegal à paciente, com contrariedade ao devido processo legal. Requer a concessão liminar da ordem, para suspender o andamento do processo, até julgamento final do habeas corpus. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pede que seja trancada a ação penal reconhecendo a incompetência do Juízo para julgamento dos fatos ocorridos no Rio de Janeiro, devendo ser retirada da denúncia a imputação dos fatos ocorridos no Rio de Janeiro. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que o habeas corpus pode ser utilizado, de forma excepcional, para o trancamento de inquérito policial ou de ação penal, desde que fique evidente, de imediato - ou seja, sem a necessidade de análise aprofundada de provas - a existência de constrangimento ilegal ao denunciado. Isso ocorre, por exemplo, quando há manifesta ausência de justa causa para o prosseguimento do processo, seja pela inexistência de indícios de autoria, pela falta de comprovação da materialidade do delito ou pela atipicidade formal ou material da conduta imputada. A concessão de liminar em habeas corpus, por sua vez, tem por finalidade cessar, de forma imediata, o constrangimento ilegal que possa ser constatado de maneira inequívoca já na própria petição inicial, com base nos elementos de prova apresentados. Trata-se de medida excepcional, admitida apenas quando restarem demonstradas a urgência, a necessidade e a relevância da providência, ressalvando-se que sua concessão carece de previsão legal expressa. Dito isso, apesar das teses defensivas, mostra-se precoce, em sede liminar, a análise de todas as alegações inseridas na presente ação, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda dos elementos constantes dos autos, a partir do caso concreto. Nessa análise preliminar, em consulta ao processo principal n. 0740418-95.2022.8.07.0001, não fica visivelmente evidenciada a alegada ausência de justa causa, nem o alegado cerceamento de defesa, na medida em que há, nas peças que instruem o feito, elementos mínimos quanto à materialidade e autoria delitiva, e há informações quanto às tentativas de oitiva da paciente pela autoridade policial. Quanto aos fatos ocorridos no Rio de Janeiro, também não é possível, neste momento, confirmar a alegada incompetência do Juízo de Brasília, tendo em vista as regras de conexão e prorrogação de competência Como se vê, da análise inicial dos elementos constantes nos autos, chega-se à conclusão de que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão liminar da ordem de habeas corpus, como pretende a Defesa, porque não se vislumbra, de pronto, o alegado constrangimento ilegal na instauração de inquérito policial e, posteriormente, oferecimento de denúncia contra a paciente. Também não se mostra presente o alegado perigo da demora, porque o não há qualquer indicação de prejuízo concreto e contemporâneo à paciente. A questão central da presente impetração, focada na ausência de justa causa e elementos probatórios, não pode ser contemplada na análise do habeas corpus, tendo em vista que não se presta à discussão aprofundada de mérito, porque seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado das provas, que serão oportunamente produzidas ao longo da instrução criminal, no regular trâmite da ação penal. Desse modo, por não vislumbrar, nesse primeiro momento, ilegalidades no feito principal, recomendável, por ora, a preservação da situação de fato consolidada, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento da ação pelo Colegiado. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo de origem Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator